Tribunal: TJDFT
Processo: 0731134-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731134-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, RUBEM MAURO SILVA RODRIGUES PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E S P A C H O Defiro o pedido o pedido de sustentação oral. Atente-se a defesa do paciente para os procedimentos da Turma para sustentação oral. Intimem-se as partes. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator